Tribunal: TJES
Processo: 5000525-51.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000525-51.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENIFER DA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: A D MAGALHAES SERVICOS E ASSESSORIA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000525-51.2021.8.08.0004

R
ECORRENTE:
JENIFER DA SILVA RIBEIRO

RECORRID
AS:
A D MAGALHAES SERVICOS E ASSESSORIA e ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO

MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte
autora em face da sentença (id. 3153455
) que julgou
parcialmente procedente
a pretensão deduzida,
para o fim de
determinar
a redução da
multa contratual para 2%, condenando a requerida AD MAGALHÃES a devolver o valor excedente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma,
ao sustentar
a aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, além de
postular indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de
que
no dia 30
d
e
m
arço
de
2021 a autora recebeu ligação
da
empresa A D MAGALHÃES SERVIÇOS E ASSESSORIA “WORDLLINE”,
ofertando
serviços de marketing digital para a farmácia em que a autora labora, com promessas de maior visibilidade,
contudo,
a demandada teria promovido cobranças
indevidas,
com receio de negativação do nome da empresa em que trabalha,
a autora pagou a importância de
R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais),
pelo que postulou devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, não se acolhe a tese de cobrança indevida, porquanto incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e de multa contratual em caso de desfazimento do
contrato,
com registro de que a r. sentença reduziu o valor da multa por entender desproporcional ao tempo
que as partes mantiveram relação (quinze dias), contudo, não se aplica a disposição do artigo 42, parágrafo único, a recorrente não pagou valores
indevidos, decorreram do contrato por ela aderido, inexistindo, portanto, má-fé ou engano injustificável, votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando
o entendimento jurisprudencial no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero inadimplemento contratual e
in casu,
a redução da multa do contrato decorreu da aplicação do princípio da proporcionalidade,
inexistindo ato ilícito indenizável, mantida a sentença por suas razões.

Ante o expost
o,
CONHECE-SE
do recurso

interposto
e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, consoante disposição do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)